Tribunal: TJBA
Processo: 0516011-44.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516011-44.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Sandra da Cruz Silva

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL, SUSCITANDO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ EM SEDE DE REPETITIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM CONFORMIDADE COMA REGRA DO ART. 85, § 8º DO CPC/15. ACLARATÓRIOS DA PARTE RÉ NÃO ACOLHIDOS. ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 0516011-44.2014.805.0001.1 opostos contra acórdão proferido na apelação cível nº. 0516011-44.2014.805.0001, da comarca de Salvador, figurando como embargante/embargado Porto Seguro CIA de Seguros Gerais e como embargante/embargado Sandra da Cruz Silva.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração opostos pela parte acionada e ACOLHER os embargos de declaração opostos pela parte autora, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08